Tribunal: TJBA
Processo: 8000142-40.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000142-40.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAUDELINO NUNES DE LEAO FILHO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MONICA REBOUCAS DE MATOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANSERV. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO (HORAS EXTRAS). NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão do adicional por serviço extraordinário da base de cálculo da contribuição destinada ao custeio do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da Bahia – PLANSERV. Sustenta o Apelante a natureza indenizatória da verba, enquanto o Estado da Bahia defende sua natureza remuneratória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a natureza jurídica do adicional por serviço extraordinário percebido por servidor público militar estadual, para fins de definição da base de cálculo da contribuição ao PLANSERV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pois, embora as razões recursais repitam argumentos da inicial, impugnam especificamente o fundamento central da sentença — a qualificação jurídica da verba de horas extras — atendendo ao princípio da dialeticidade.

A Lei Estadual nº 9.528/2005, ao definir a base de cálculo da contribuição para o PLANSERV, inclui expressamente a “remuneração integral” do servidor, excluindo apenas parcelas com natureza expressamente indenizatória, o que não abrange o adicional de horas extras.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVI, ao prever remuneração superior para o serviço extraordinário, sinaliza a natureza remuneratória da verba, diretriz estendida aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º.
O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001) classifica o adicional por serviço extraordinário como gratificação, integrando a remuneração, e não o inclui no rol de verbas indenizatórias do art. 102, § 2º, reforçando sua natureza remuneratória.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.358.281/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 688), firmou entendimento de que as horas extras possuem natureza remuneratória, sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária, raciocínio aplicável à contribuição para o PLANSERV, cuja base também é a remuneração.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma o entendimento de que o adicional por serviço extraordinário integra a base de cálculo da contribuição ao PLANSERV, por se tratar de verba remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional por serviço extraordinário possui natureza remuneratória, por constituir contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado.

A contribuição para o PLANSERV incide sobre a remuneração integral do servidor, excluídas apenas as parcelas expressamente identificadas como indenizatórias.
É legítima a inclusão das horas extras na base de cálculo da contribuição ao PLANSERV, nos termos da Lei Estadual nº 9.528/2005.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVI; 39, § 3º; Lei Estadual/BA nº 9.528/2005, art. 12, I, “a”; Lei Estadual/BA nº 7.990/2001, art. 102, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.358.281/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.04.2014, DJe 05.12.2014; TJ-BA, Apelação nº 0402450-13.2012.8.05.0001, rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 26.04.2023; TJ-BA, Apelação nº 0321731-44.2012.8.05.0001, rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 10.02.2021; TJ-BA, Apelação nº 0368958-30.2012.8.05.0001, rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 28.01.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação

Cível
nº

8000142-40.2016.8.05.0114
, oriundo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Itacaré/BA, tendo como Apelante

LAUDELINO NUNES DE LEÃO FILHO

e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
O RECURSO DE APELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora